Tribunal: TJES
Processo: 5008361-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO PARA CONSTAR "UM HOMICÍDIO QUALIFICADO". MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Hudson Fernando de Oliveira Reis contra acórdão que denegou a ordem de revogação de sua prisão preventiva. O embargante alega a existência de erro material, pois o voto condutor menciona equivocadamente a prática de duplo homicídio, quando se trata, na realidade, de um único homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente quanto à menção incorreta de "duplo homicídio", e avaliar a necessidade de correção para que conste "um homicídio qualificado".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O erro material refere-se a equívocos evidentes no texto da decisão, que não demandam nova apreciação de mérito. No caso, verifica-se que o acórdão mencionou incorretamente "duplo homicídio" quando, de fato, trata-se de um único homicídio qualificado.

5. Dada a constatação do erro material, faz-se necessária a retificação do acórdão para que conste "um homicídio qualificado" em vez de "dois homicídios", sem qualquer modificação na fundamentação ou no resultado do julgamento, que permanece com a denegação da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, retificando o acórdão para que conste "um homicídio qualificado" onde anteriormente constava "dois homicídios", mantendo-se, contudo, a denegação da ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento
:

1. A retificação de erro material referente à quantidade de homicídios descrita no acórdão é admissível por meio de embargos de declaração, sem alteração da decisão de mérito.

2. A correção de erro material não implica reexame de questões já decididas, limitando-se a ajustar a redação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1987106/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Terceira Turma, julgado em 03.05.2022, DJe 05.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS

em face
d
o
Acórdão, desta Relatoria,
que

denegou a ordem de revogação da sua prisão preventiva.

Aduz o

embargante
,
em síntese
,
que
há erro material no acórdão, na medida em que
se trata de um único homicídio e no voto condutor constou como se fosse duplo homicídio.

Diante disso, requer
a retificação do erro material,
para que conste, onde há menção a duplo homicídio, o crime de homicídio único.

Contrarrazões

da douta Procuradoria de Justiça (
ID nº 10635079
)
, pel
a rejeição

dos embargos de declaração,
corrigindo, por outro lado, o erro material.

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS

em face do Acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de revogação da sua prisão preventiva.

Aduz o embargante, em síntese, que há erro material no acórdão, na medida em que se trata de um único homicídio e no voto condutor constou como se fosse duplo homicídio.

Diante disso, requer a retificação do erro material, para que conste, onde há menção a duplo homicídio, o crime de homicídio único.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, mas pela correção do erro material.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos verifico que, de fato, constou como duplo homicídio

quando deveria constar apenas um crime de homicídio.

Assim, considerando a existência de erro material, faz-se necessária a retificação do delito no voto e na ementa, mantendo incólume os demais termos do julgamento, que passam a conter a seguinte redação:

(...) Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de
um
homicídio
triplamente qualificado, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017. (...)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. (...)

5. Trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de
um
homicídio
triplamente qualificado, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. (...)

7. Ordem denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, corrigindo o erro material, fazer constar como “um homicídio qualificado” onde está escrito “dois homicídios”, mantendo, contudo, a denegação da ordem.

É como voto.